Tribunal: STF
Processo: HC 269860
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 3.146.309/SP (e-doc. 14).
 
2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado a 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, ante o cometimento do crime do art. 129, § 13, c/c art. 61, incs. I e II, letra "e", do Código Penal (lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino) (e-doc. 5).
 
3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 4). Contra o acórdão, a defesa interpôs recurso especial, obstado na origem. Na sequência, formalizou-se o mencionado agravo, direcionado ao STJ, ato coator impugnado. A condenação transitou em julgado em 10/03/2026 (e-doc. 3).

4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta, em síntese, a ilegalidade na dosimetria da pena, em decorrência da valoração dos mesmos fundamentos para a negativação de mais de uma circunstância judicial, a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Alega desproporcional e sem fundamentação o aumento na segunda fase de dosimetria da pena. Afirma que a mera indicação da reincidência não é motivo idôneo para o incremento mais severo, afirmando mais adequado o patamar de 1/6. Reputa igualmente sem fundamentação idônea a fixação de regime inicial fechado, utilizando-se de elementos do próprio tipo penal já valorados na primeira fase, a revelar bis in idem.
 
5. Busca, no âmbito liminar, a suspensão do início da execução da pena. No mérito, o redimensionamento da sanção, com a modificação do regime.
 
É o relatório. 
 
Decido.

6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 

7. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 
 
10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 

11. No caso, o Ministro Relator, no ato impugnado, assentou a ausência de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, especialmente quanto aos fundamentos da exasperação da pena-base, da inexistência de bis in idem, e da proporcionalidade do aumento realizado na segunda fase. Eis os principais trechos do pronunciamento: 

“Quanto à dosimetria na primeira fase, constata-se que o Tribunal de origem não incorreu em bis in idem tampouco em ausência de fundamentação idônea.
A exasperação da pena-base foi devidamente amparada em elementos concretos que desbordam das elementares do tipo penal. A Corte local sopesou a extrema violência empregada e a multiplicidade das agressões (tapas, chutes, tentativa de enforcamento e embates contra a parede), bem como a região vital atingida (rosto e cabeça), e o ciúme que, no contexto de violência de gênero contra a mulher, denota censurável sentimento de posse e dominação masculina.
Tais elementos fáticos, delineados pelo acórdão recorrido, constituem fundamentação idônea e justificam validamente a elevação da pena-base com lastro nas circunstâncias, na culpabilidade e nos motivos do crime, não havendo falar em revaloração indevida. 
No tocante ao bis in idem, convém ressaltar, preliminarmente, que a culpabilidade e circunstâncias do crime são vetoriais de conteúdo normativo distinto: aquela mede o grau de censura que recai sobre o agente, a intensidade do dolo, a maior ou menor exigibilidade de conduta diversa; esta capta os dados acidentais relativos ao modo de execução, tais como os instrumentos empregados, o lugar e a forma da ação delituosa. 
No presente caso, o Tribunal de origem operou exatamente dentro dessa distinção: negativou a culpabilidade com base na multiplicidade de atos praticados pelo agente (tapas, chutes, tentativa de enforcamento e arremesso da cabeça da vítima contra a parede), reveladora de dolo de intensidade elevada; e negativou as circunstâncias do crime com base na região anatômica atingida (rosto e cabeça), dado relativo ao modo de execução que expressa desvalor autônomo da ação. 
Tratam-se, portanto, de enfoques normativos independentes aplicados a aspectos distintos da mesma conduta, o que afasta o bis in idem alegado.
(...)
No que tange à segunda fase da dosimetria, a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, embora o legislador não tenha estabelecido frações fixas de aumento ou diminuição para as agravantes e atenuantes, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) é a recomendada em regra. Admite-se, contudo, a imposição de fração superior, desde que lastreada em fundamentação concreta.
O Tema n. 1.172 foi construído para hipótese qualitativa e quantitativamente distinta: a reincidência específica isolada, tomada como único fundamento da exasperação.
Na espécie, contudo, a fração de 1/3 foi aplicada com fundamento em duas circunstâncias autônomas, quais sejam: a agravante do art. 61, II, "e", do Código Penal e a dupla reincidência do réu, lastreada em duas condenações distintas com trânsito em julgado (Processos n. 1500180-80.2018.8.26.0140 e 0000435-30.2016.8.26.0578), contexto que, por si só, afasta a incidência do referido tema. 
Ademais, esta Corte consolidou entendimento de que a multirreincidência constitui circunstância qualitativamente mais reprovável, autorizando majoração superior a 1/6 quando o julgador indica, ainda que sucintamente, a pluralidade de condenações como fundamento do maior rigor.” (e-doc. 14, p. 2-4; grifos nossos)

12.  Nesse contexto, tal qual decidido pelo Ministro Relator no STJ, entendo que inexiste ilegalidade, desproporcionalidade, ou bis in idem a serem reconhecidos, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos os quais revelam a maior reprovabilidade da conduta. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa das vetoriais culpabilidade, antecedentes, motivos e as circunstâncias do crime, as quais extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal.

13. Analisadas as balizas do caso concreto, não se verifica ilegalidade apta a ser reparada pela via estreita do habeas corpus. De fato, o Diploma Penal não estabelece critérios aritméticos rígidos para a fixação da pena-base, incumbindo ao julgador valorar qualitativamente as circunstâncias judiciais, observando a necessidade e suficiência da reprimenda para reprovação e prevenção do crime, conforme dispõe o art. 59 do CP. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético, não se identificando ilegalidade ou abuso de poder que possa ser sanado pela via do habeas corpus.

14. No tocante ao regime inicial de cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a sua fixação deve considerar o quantum da reprimenda, a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma. Eis o teor das normas:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)
 § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 
(...) 
         b) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto;
     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).

15. O Ministro Relator no STJ, referindo ao que decidido nas instâncias antecedentes, apontou o acerto da imposição do regime mais grave, levando-se em conta a existência de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência. Veja-se o seguinte trecho do pronunciamento:   

“Relativamente ao pleito de abrandamento do regime inicial, na espécie, não obstante a pena privativa de liberdade fixada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a manutenção do regime mais gravoso (fechado) encontra amparo legal na concomitância da reincidência com a valoração negativa das circunstâncias judiciais.
Tal conjuntura afasta expressamente a incidência do benefício previsto na Súmula 269/STJ ("É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"), justificando-se a imposição do regime inicial fechado com suporte na Súmula n. 269/STJ.” (e-doc. 14, p. 5; grifos nossos).

16. Desse modo, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais negativas.  A propósito, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, inferior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes, no caso – , é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido. “
(HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV).[...] Agravo não provido. Pretendida concessão da ordem de ofício para modificar o regime inicial de cumprimento da pena. [...]. 6. Vale ressaltar, ademais, que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite seja fixado o regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/5/17). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(HC nº 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/05/2018, p. 21/06/2018; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR À QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA RECONHECIDAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
 1. O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado. 
2. Ordem denegada.” 
(HC nº 116.574/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 1º/10/2013, p. 16/10/2013; grifos nossos).

“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubos tentados. Condenação. Pena de 3 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes). Réu reincidente. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” 
(RHC nº 117.113/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2013, p. 05/12/20213; grifos nossos).
 
17. Ademais, não cabe sequer cogitar de bis in idem, já que a consideração da reincidência na fixação do regime de cumprimento adequado decorre expressamente da própria lei — art. 33, § 2°, do CP.

18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator